Tribunal: TJES
Processo: 5015320-27.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015320-27.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SARA ANACLETO DE CARVALHO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº: 5015320-27.2025.8.08.0035

RECORRENTE: SARA ANACLETO DE CARVALHO;

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PLEITO DE EXTENSÃO AOS CONTRATOS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE UNICIDADE CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 12 MESES ENTRE OS VÍNCULOS ORIGINÁRIOS E OS NOVOS AJUSTES. RESPEITO AO LIMITE DE 24 MESES NAS NOVAS CONTRATAÇÕES. FGTS DEVIDO APENAS SOBRE OS PERÍODOS DECLARADOS NULOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que

foi contratada, em designação temporária, pelo requerido para exercer a função de Professora, de 01/02/2019 a 20/12/2024.

Contudo, sustenta que no curso de cada contrato de designação temporária, o requerido não efetuou o depósito em conta vinculada referente aos valores devidos a título de FGTS a favor do requerente.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, ao tempo em que declaro a nulidade dos contratos temporários firmados e indicados na inicial, dentro da regra de apreciação dos pedidos na forma como postos e, via de consequência, condeno o requerido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento das parcelas de FGTS ao requerente, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados entre 01/05/2020 a 03/04/2022, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, com a incidência de juros de mora em 0,5% ao mês a partir da citação e a correção monetária pela taxa referencial (TR) a contar do vencimento de cada parcela, nos termos do art. 22 da Lei n.º 8.036/90.

Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Não há condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Irresignada, SARA ANACLETO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A controvérsia reside na declaração de nulidade dos contratos temporários de trabalho firmados pela Recorrente com o Estado do Espírito Santo nos períodos de
25/04/2023 a 24/04/2024
e
25/04/2024 a 20/12/2024
, com o consequente pagamento de FGTS.

O magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer a nulidade apenas dos contratos compreendidos entre 2019 e abril de 2022, fixando a condenação ao FGTS sobre as parcelas não prescritas (a partir de 01/05/2020) até 03/04/2022.

Quanto aos períodos posteriores, a insurgência recursal não merece prosperar. Conforme consta na moldura fática da sentença:

Ruptura do Vínculo:
Houve um hiato temporal superior a 12 meses entre o término dos contratos considerados nulos e o início da nova contratação em 25/04/2023.

Ausência de Unicidade:
Tal intervalo é suficiente para descaracterizar a continuidade contratual ilícita, permitindo que a nova contratação seja analisada de forma autônoma sob a égide da legislação de regência.

Prazo Legal:
As novas contratações, isoladamente consideradas, não excederam o limite de 24 meses, preservando o caráter temporário permitido pela jurisprudência para situações de excepcional interesse público no âmbito do magistério.

Diferente do alegado pela Recorrente, os intervalos não foram de apenas "4 meses" de forma genérica. As fichas financeiras provam que:

Houve períodos de meses inteiros sem qualquer contraprestação pecuniária ou prestação de serviço.

A Administração Pública cumpriu o rito de rescisão e quitação de verbas rescisórias ao final de cada período letivo ou contratual.

A contratação iniciada em maio de 2023 (Vínculo /9) é juridicamente autônoma, pois ocorre após a liquidação total do vínculo anterior em janeiro de 2023 e respeita o teto de 24 meses de duração isolada, não apresentando, portanto, o vício da perpetuidade que maculou os contratos de 2019 a 2022.

Assim, a manutenção da sentença é impositiva, pois os bônus e verbas residuais pagas em meses de intervalo (como o Bônus Desempenho em agosto de 2023 ) não configuram manutenção de vínculo laboral ativo, mas apenas o cumprimento de obrigações pretéritas.

Portanto, as razões recursais que defendem a média de apenas 4 meses de intervalo baseiam-se em premissa fática afastada pelo juízo sentenciante, que verificou a validade dos novos ajustes por não repetirem o vício da perpetuidade das contratações anteriores.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
DES
PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)